Tribunal: CARF
Processo: 16000.000803/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16000.000803/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.330 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
EMIR RODRIGUES VILELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A concessão de isenção por moléstia grave só merece ser deferida quando
presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o
contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos da
solução de consulta interna no 11 - Cosit, de 28/06/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a isenção por moléstia grave a partir
de fevereiro de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada 27 de agosto de 2007, por meio do
qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 3.337,26, a título de IRPF suplementar, exercício
2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada,
PGBL e Fapi no valor de R$ 244,48 e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício no valor de R$ 38.389,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16000.000803/2007-89
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16000.000803/2007-89

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que:
a) foi diagnosticado como portador de moléstia grave, prevista no inciso
XII da IN SRF no 25/96, em fevereiro de 2004, ficou internado neste
período;
b) devido a obrigatoriedade na entrega da DAA, lançou os referidos
valores no campo de rendimentos isentos e não-tributáveis, uma vez
que as fontes pagadoras haviam lançado os valores no comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto na fonte como
rendimentos tributáveis.

O Recorrente instruiu sua impugnação com o seguinte documento: (i) atestado
médico (fls. 11); (ii) extrato benefício do INSS (fls. 13 e 14); (iii) comprovante de aposentadoria
(fls. 15 e 16); (iv) laudo médico (fls. 17 a 19); (v) detalhamento de crédito INSS (fls. 34); (vi)
DAA simplificada (fls. 35 a 40); (vii) Dirf (fls. 41 a 43).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão 17-38.231 – 3a turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação, por entender,
em síntese, que não há documentos nos autos que comprovem que os rendimentos recebidos pelo
Governo do Estado de São Paulo são proventos de aposentadoria e a data em que a moléstia foi
contraída. O resgate da previdência privada foi feito em setembro de 2004, não sendo, assim,
alcançado pela isenção em tela.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que:
a) o informe de rendimentos emitodo pelo Governo de SP registra expressamente
a categoria inativos e a natureza do rendimento como complementação de
aposentadoria;
b) o laudo médico pericial aponta que o início da doença é 02/2004.
O Recorrente instruiu sua impugnação com o seguinte documento: (i) carteira de
trabalho (fls. 61 a 63); (ii) comprovante de rendimentos do Governo de SP (fls. 64); (iii) relatório
médico (fls. 65 a 68); (iv) laudo pericial (fls. 69).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, motivo pela qual passo a analisar as razões de fato e de
direito aduzidas pelo Recorrente.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16000.000803/2007-89

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de
que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a
redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto
de renda da pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado
deve demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16000.000803/2007-89

§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos recebidos
a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após
a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Conforme ao que se verifica do caso em tela, mais precisamente do laudos
periciais de fls. 69 emitido pelo serviço médico oficial da Secretaria da Receita Federal em 2010
está atestado que o Recorrente é portador da moléstia descrita no CID10 I25.1, sendo a data de
início da condição em 08/02/2004.
Relativamente a origem dos rendimentos, está comprovado que estes decorrem de
aposentadoria especial recebida do Instituto Nacional do Seguro Social (fls. 34) e, também,
proventos recebidos a título de aposentadoria do Governo do Estado de São Paulo, conforme
atestam os documentos de fls. 61-64.
Nota-se, portanto, que no ano-calendário de 2004, o Recorrente reunia os
requisitos necessários para o reconhecimento da isenção pleiteada a partir de fevereiro de 2004.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a isenção por moléstia grave a partir de fevereiro de 2004.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital